Tribunal: TJMT
Processo: 0026491-79.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026491-79.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATA GUIMARAES BUENO PEREIRA - CPF: 452.550.321-15 (AGRAVADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

0026491-79.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATA GUIMARAES BUENO PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REFATURAMENTO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA –

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – MULTA NECESSÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026491-79.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATA GUIMARAES BUENO PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que deu parcial provimento ao Recurso da ré (Id. n. 67639950).

A agravante sustenta que cumpriu estritamente o disposto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL para expedir a fatura de recuperação de consumo e que, portanto, a ausência da autora na elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não o invalida.

Afirma que a agravada teve oportunidade de se defender administrativamente, tanto é que juntou aos autos documento nesse sentido, e foi a única a usufruir dos benefícios advindos da irregularidade em questão, por isso deve arcar com o valor cobrado, sob pena de enriquecimento ilícito. Diz que no período anterior à falha apontada a leitura no aparelho medidor indicava utilização maior de energia.

Intimada, a agravada não se manifestou (Id n. 76071014).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0026491-79.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RENATA GUIMARAES BUENO PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante sustenta que cumpriu estritamente o disposto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL para expedir a fatura de recuperação de consumo e que, portanto, a ausência da autora na elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não o invalida.

Aduz que a agravada foi a única a usufruir dos benefícios advindos da irregularidade em questão, por isso deve arcar com o valor cobrado, sob pena de enriquecimento ilícito. Diz também que no período anterior à falha apontada a leitura no aparelho medidor indicava utilização maior de energia.

Porém, ao contrário do que afirma, não foram respeitados na íntegra os ditames da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A propósito, assim constou na decisão recorrida:

“(...)
A ré sustenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo em que foi expedido o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora, o que, no entanto, não fez.

Diversamente do que diz a concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 66561495 e 66561496 – págs. 35/36), nem recibo de entrega de uma cópia para ela, tampouco prova de que foi-lhe encaminhada por qualquer outro meio. Pelo contrário, nele está anotada a ausência do acompanhante, hipótese em que devia incidir o §3º, como já assinalado.

Os registros fotográficos (Id n. 665611496 – págs. 41/43), além de não terem sido mencionados pela apelante, estão em fotocópia com pouca nitidez, o que inviabiliza identificar a aludida adulteração.

A ré argumenta que o histórico de consumo comprova a irregularidade em vista do repentino aumento de quilowatts (kW) antes e depois do referido ato. Ocorre que esse documento nem sequer foi apresentado.

Portanto, a conduta unilateral impediu a aferição e a contestação dos valores. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições. (...).”

Como visto, o TOI não foi entregue à agravada no ato da sua emissão, tampouco comprovado seu envio por AR. E mais, não ficou demonstrado o aumento repentino de quilowatts após a correção do problema, uma vez que não consta na lide o respectivo histórico de consumo.

Importante registrar que, sem o cumprimento de tais exigências legais, a recuperação do consumo não pode ser considerada legítima, tendo em vista a não observância dos requisitos expressos na Resolução específica sobre a matéria (Resolução n. 414/2010).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, a
nte a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021